Tribunal: TJDFT
Processo: 0000551-51.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa. Injusta Provocação da vítima.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o depoimento da vítima.
2 - Não há legítima de defesa se o agente –- que agrediu a vítima (companheira) com soco no rosto, -- não se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
3 – Há injusta provocação na conduta de empurrar e derrubar, provocando o réu, hipótese em que se reconhece a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 129 do CP.
4 – Se a ameaça do réu foi suficiente para incutir medo na vítima, que registrou ocorrência policial e pediu medidas protetivas, deve ser mantida a condenação.
5 - Desconsiderar a ameaça e a agressão porque o casal se reconciliou é reduzir a proteção da vítima e perpetuar a situação de violência, possibilitando que novos episódios aconteçam, em razão do sentimento de impunidade do réu.
6 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
7 - Apelação provida em parte.